Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de pesquisa Infoseg. Outras finalidades. Inutilidade da medida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens por meio do sistema INFOSEG.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOSEG em sede de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir.
3. O sistema INFOSEG não possui finalidade voltada à localização de bens penhoráveis, sendo destinado à integração de dados de segurança pública, justiça e defesa civil.
4. A utilização do INFOSEG para fins de constrição patrimonial é inadequada, por não fornecer dados relevantes à execução civil.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema INFOSEG não é adequada para fins de constrição patrimonial em sede de cumprimento de sentença, por não possuir finalidade voltada à localização de bens penhoráveis”.
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI, 0720301-81.2025.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025;
TJDFT, AI, 0710022-70.2024.8.07.0000, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 30.06.2025;
TJDFT, AI, 0734125-44.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, p. 04.12.2024.